Tribunal: TCU
Processo: 033.001/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10809/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.001/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Elias Morelli Ribeiro (CPF XXX.935.798-XX); André Souza da Silva (CPF XXX.145.957-XX); Francisco Luiz Pereira Ferreira (CPF XXX.797.887-XX); Gleiser de Souza Tupinambá (CPF XXX.957.887-XX); Juliana Zanardi Simões (CPF XXX.578.507-XX); Kátia Cristina Vomero Pereira (CPF XXX.947.897-XX); Leonardo Simões Freire (CPF XXX.309.487-XX); Priscila Ramos Cabral (CPF XXX.472.997-XX); Roberto Furtado Alves (CPF XXX.886.787-XX) e Shayane Franca Lopes (CPF XXX.594.127-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.